Tribunal: STF
Processo: Rcl 83575
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Alcene Catrinck e outros contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    Os reclamantes alegam que o acórdão reclamado “negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas nos 339 e 660 do STF. Porém, na verdade, vale-se dessas teses para contornar o enfrentamento da matéria de fundo, que se refere a equívoco de julgamento quanto ao direito adquirido dos servidores, com aplicação seriamente equivocada do Tema nº 41 nas decisões precedentes adotadas pelo STJ na ação rescisória, que inclusive se distanciam de outras decisões do STF, sobre direito adquirido, mais pertinentes ao caso”.



    Afirmam que “a ausência do distinguishing é omissão grave que implica violação a precedente qualificado e, por isso, não se enquadra no óbice do Tema 339. E tratando o precedente violado exatamente do instituto do direito adquirido (Tema 41), o Tema 660 não tem aplicação porque a contrariedade ao instituto do direito adquirido assegurado no art. 5º, XXXVI, da CF torna-se direta”. 



    Argumentam que “restou exaustivamente demonstrado, inclusive com a descrição da decisão agravada, que no presente caso não há necessidade de revolvimento de fatos nem de análise de legislação local, porquanto a tese adotada pela decisão reclamada contrária ao Tema nº 41 está nela inteiramente descrita e única controvérsia suscitada nesta Reclamação consta inteiramente na decisão agravada”.



    Sustentam que “a decisão reclamada equiparou uma simples revogação de lei sem qualquer alteração da vantagem nela prevista, determinando na decisão que a partir da revogação deveria incidir apenas os reajustes gerais dos servidores, a uma lei que alterou a forma de cálculo da vantagem e a sujeitou, a partir de então, apenas aos reajustes gerais, como ocorrera na legislação do Rio Grande do Norte citada na tese jurídica do RE 563.965 (Tema 41)”.



    Com base nesses fundamentos, pedem a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 8 - fls. 61/69):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, , DO CPC. A 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF nos Temas n. 339 e 660 da repercussão geral. 



    1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional. 



    1.3. Sustenta também que o Tema n. 660 do STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que houve violação direta dos princípios constitucionais apontados. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF. 



    2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em que se discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais, quando o exame depende de normas infraconstitucionais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 



    3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC. a 



    3.3. Quanto ao Tema n. 660 da repercussão geral, o STF firmou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral. 



    3.4. No caso dos autos, a discussão suscitada no recurso extraordinário exige a prévia apreciação de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.”



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT, fixou tese no Tema 660, no sentido de que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. A pretensão recursal dos reclamantes é obstada pela referida tese. 



    O recurso extraordinário não é a via processual adequada para análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    Já no Tema 41-RG, o STF fixou a seguinte tese:



    “I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”



    A tentativa dos reclamantes de distinguir o presente caso do que foi decidido no Tema 41 (RE 563.965) exigiria reavaliar, de novo, as leis e os fatos já analisados nas demais instâncias.



    Logo, a decisão de inadmissibilidade do recurso está de acordo com a jurisprudência do STF, razão pela qual não houve usurpação de competência ou violação à autoridade das decisões desta Corte.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente